Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005297-56.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEVIO MANFIO - CPF: 433.274.350-49 (ADVOGADO), SERGIO LUIZ DAL MOLIN - CPF: 244.757.509-20 (EMBARGANTE), MARLENE ERNESTA DAL MOLIN - CPF: 846.777.321-91 (EMBARGANTE), ANDREIA CRISTIANE HECK - CPF: 907.909.791-87 (ADVOGADO), TIANE VIZZOTTO - CPF: 985.565.760-87 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (EMBARGADO), ALBERTO DAL MOLIN - CPF: 192.598.249-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MOROCO PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 66.635.780/0001-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA CHIOVITTI GIANNICO - CPF: 154.291.478-77 (ADVOGADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), RAQUEL MANSANARO - CPF: 312.719.618-06 (ADVOGADO), FELIPE EVARISTO DOS SANTOS GALEA - CPF: 301.457.878-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1005297-56.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Nova Mutum

Embargantes: Sergio Luiz Dal Molin e Marilene Ernesta Dal Molin

Embargada:
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015
.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1005297-56.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Nova Mutum

Embargantes: Sergio Luiz Dal Molin e Marilene Ernesta Dal Molin

Embargada:
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Sergio Luiz Dal Molin e Marilene Ernesta Dal Molin em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento, apreciado por esta Câmara.

Inconformados, os embargantes alegam os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que a embargada tomou ciência da decisão que oportunizou a prova e manteve-se inerte, operando-se a preclusão para se insurgir da decisão proferida de fls. 788/793.

Aduzem que
não perderam prazo para manifestarem quanto a prova emprestada, nem se mantiveram inertes quanto ao indeferimento.

Ao final, prequestionam os dispositivos legais que regem a matéria em debate.

A embargada apresentou as contrarrazões (id. 101247480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1005297-56.2021.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração

– Nova Mutum

Embargantes: Sergio Luiz Dal Molin e Marilene Ernesta Dal Molin

Embargada:
Fazendas Paulistas Reunidas Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Os embargantes alegam os vícios de omissão e contradição, sob o argumento de que a embargada tomou ciência da decisão que oportunizou a prova e manteve-se inerte, operando-se a preclusão para se insurgir da decisão proferida de fls. 788/793. Aduzem que
não perderam prazo para manifestarem quanto a prova emprestada, nem se mantiveram inertes quanto ao indeferimento. P
requestionam os dispositivos legais que regem a matéria em debate, com intuito de interposição dos recursos especiais.

Na decisão combatida, ficou devidamente fundamentada sobre a decisão de encerramento da instrução probatória, vejamos:

“De maneira bem simples, diante da concatenação dos atos processuais, é possível verificar que a Fazendas Paulistas Reunidas Ltda. apresentou sua irresignação ao magistrado, que em sede dos embargos de declaração o MM. Juiz Cássio Leite de Barros Netto tão somente reconheceu o vício da contradição, diante do teor da audiência de instrução realizada em 28.03.2012 pelo magistrado anterior. De se ressaltar ainda que na decisão o douto magistrado consignou que o recorrente “se valeu de um desacerto do magistrado, induzindo-o a erro e tumultuando o andamento do processo”.

Vige no ordenamento jurídico a impossibilidade da parte beneficar-se da própria torpeza, ou seja, ninguém pode tirar proveito de um prejuízo que ele mesmo causou. De mais a mais, dentre os poderes instrutórios do magistrado previsto no art. 139, inciso X, do CPC, inciso X está o de saneamento de vícios, construído sob a ideia de um juiz gestor do processo.

Nas informações, o magistrado torna a esclarecer sobre o reconhecimento do erro material, que a rigor técnico é um vício de contradição: “Necessário informar a Vossa Excelência que na acurada análise dos Embargos de Declaração opostos pela parte Requerida, restou observado que de fato houve erro material que deveria ser sanado.

Ora, como bem exposto na decisão agravada, a prova testemunhal estava preclusa desde a data de 28.03.2012, o que foi reconhecido por este magistrado na análise dos aclaratórios, devendo o processo seguir seu curso com a declaração do encerramento da instrução probatória.” (id. 83757453)

No que tange à alegação de indeferimento da utilização da prova emprestada os autos dos embargos de terceiros no. 784-91.2004.811.0086 que consistia em: a) Seja acolhido o pedido de prova emprestada, com relação a prova testemunhal e pericial produzida nos autos da ação de embargos de terceiros.

Para tanto requer seja expedida Carta Precatória para a comarca de São José dos Campos (SP), para oitiva da testemunha Sérgio Almeida Marques e para a comarca de Rondonópolis para a oitiva da testemunha Orlando Cardoso Gomes, os quais não foram ouvidos na ação de embargos de terceiros; b) Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer que se proceda novamente a oitiva de todas as testemunhas acima arroladas, com a expedição das cartas precatórias para o ato. c) Requer ainda, em caso de acolhimento do pedido formulado na alínea “a” ou “b”, seja deferido o prazo de 15 (quinze) dias para o recolhimento do preparo das cartas precatórias; Na decisão objurgada o magistrado consignou que “Consoante razões já expostas na decisão às fls. 788/793, indefiro o postulado no item “a” pela parte Autora às fls. 809/812.”

Observo que a decisão combatida apenas salientou que o pedido sobre a prova emprestada já havia sido apreciado em decisão anterior
”

(id. 98269469)

Destarte, resta claro no v. acórdão que toda a matéria arguida no recurso de agravo de instrumento foi devidamente apreciada, portanto, não há razão para o inconformismo.

In casu
, o que se detecta é a intenção dos embargantes em rediscutir a matéria apreciada em sede de agravo, tentando reabrir a fase de instrução probatória dos autos de origem.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC/2015, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021